Tribunal: TJBA
Processo: 8001871-77.2023.8.05.0172
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001871-77.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUCURI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE TETRAPARESIA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. PORTARIA SAS/MS Nº 55/1999. RECOMENDAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. DISTÂNCIA SUPERIOR A 50 KM. DEVER DE CUSTEIO PELO MUNICÍPIO. DESPESAS COM TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196 DA CF). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EFICÁCIA IMEDIATA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (ART. 5º, §1º, DA CF). JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1.

O direito à saúde possui assento constitucional (art. 196 da CF) e eficácia imediata (art. 5º, §1º, da CF), impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

2.

O Tratamento Fora do Domicílio – TFD, regulamentado pela Portaria SAS/MS nº 55/1999, prevê o custeio de despesas de transporte, hospedagem e alimentação, desde que demonstrada a impossibilidade de atendimento no município de residência, a distância mínima de 50 km e a expressa recomendação médica.

3.

Caso em que paciente portador de tetraparesia apresentou laudos médicos atestando a necessidade de transporte individualizado em veículo de pequeno porte para comparecer à Rede Sarah, em Salvador/BA, diante da inexistência de tratamento equivalente em seu domicílio.

4.

A negativa do ente municipal, além de comprometer a continuidade do tratamento, afronta a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e configura violação ao direito fundamental à saúde.

5.

Precedentes do STJ e de tribunais estaduais reconhecem a obrigatoriedade dos entes federados no custeio do TFD quando demonstrada a necessidade médica e a ausência de alternativa terapêutica local.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8001871-77.2023.8.05.0172
, da Comarca de Salvador, f
iguram como partes interessadas as acima relacionadas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença,
e assim o fazem nos termos do voto da Relatora.

VII

Salvador, .